Tribunal: CARF
Processo: 11020.000828/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
RESTITUIÇÃO  DECADÊNCIA
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora..

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000828/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
LOJAS COLOMBO S/A COM E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
RESTITUIÇÃO — DECADÊNCIA
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retorno do feito à Origem para fins de emissão de despacho
complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição (em 31/03/2003)
de direito creditório IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 31/03/1993 e 13/04/1998, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000828/2003-05
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000828/2003-05

valor de R$ 465.803,04, alegando que os pagamento das multas moratórias foram indevidas,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea, em face do disposto no artigo 138 do
CTN. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls.
237 e ss):
Trata, o presente processo, de pleito dirigido ao Delegado da Receita Federal em Caxias
do Sul, visando à restituição de créditos decorrentes de recolhimentos indevido de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 30/12/1993 e 13/04/1998. A razão do recolhimento
indevido reside no pagamento de multas moratórias indevidas, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea, em face do disposto no artigo 138 do CTN.
Anexou guias de recolhimento (DARF°s), com um valor total de R$ 330.747,53.
A repartição de origem, através do Parecer de fls. 182/185, indeferiu o pedido em razão
da decadência do direito ao crédito em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre
a data do recolhimento e o encaminhamento do pleito à Secretaria da Receita Federal.
Quanto ao pagamento efetuado em 13/04/1998, não alcançado pela decadência, não foi
deferido no mérito, em razão de que a interpretação conjugada do artigo 161 do CTN
com o disposto no artigo 61 da lei 9.430/1997 torna obrigatório o recolhimento da multa
de mora após vencimento do tributo.
Irresignada com a decisão, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 187/216, alegando que a contagem do prazo decadencial do artigo 168 do Código
Tributário Nacional somente se inicia na data da extinção do crédito tributário, que só
ocorre, nos tributos lançados por homologação, cinco anos após a ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 150 e seus parágrafos 1° e 4°. Junta jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e de Tribunal Regional Federal nesse sentido.
Também contesta o entendimento da DRF/Caxias quanto ao alcance do artigo 138 do
Código Tributário Nacional, que determina a não incidência da multa de mora pelo
instituto da denúncia espontânea.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender: i) No que diz respeito ao pagamento efetuado em 13/04/1998, não
ser possível a restituição da multa de mora dele constante, por não estar configurada a multa
moratória, visto que o instituto somente se aplicaria a multas de caráter punitivo; ii) ter decaído o
direito de requerer (em 31/03/2003) a restituição dos tributos Cofins recolhidos entre 31/03/1993
e 31/03/1998:
Ementa: RESTITUIÇÃO — DECADÊNCIA — O direito de pleitear a restituição
previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados do pagamento, consoante dispõem o Ato Declaratório
SRF n° 96, de 26 de novembro de 1999 e o inciso I do artigo 900 do RIR/99.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/01/2007 (e-fl. 241), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 23/01/2007 (e-fl. 242), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000828/2003-05

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição (em 31/03/2003)
de direito creditório IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos entre 31/03/1993 e 13/04/1998, no
valor de R$ 465.803,04, alegando que os pagamento das multas moratórias foram indevidas,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea, em face do disposto no artigo 138 do
CTN.
A repartição de origem, através de Parecer (e-fls. 198 e ss) indeferiu o pedido em
razão da decadência do direito ao crédito em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre a
data do recolhimento e o encaminhamento do pleito à Secretaria da Receita Federal. Quanto ao
pagamento efetuado em 13/04/1998, que o Parecer julgou não alcançado pela decadência, não foi
deferido no mérito, por entender que a interpretação conjugada do artigo 161 do CTN com o
disposto no artigo 61 da lei 9.430/1997 torna obrigatório o recolhimento da multa de mora após
vencimento do tributo. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, trazendo as
razões de direito. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender: i) No que diz respeito ao pagamento efetuado em 13/04/1998, não
ser possível a restituição da multa de mora dele constante, por não estar configurada a multa
moratória, visto que o instituto somente se aplicaria a multas de caráter punitivo; ii) ter decaído o
direito de requerer (em 31/03/2003) a restituição dos tributos Cofins recolhidos entre 31/03/1993
e 31/03/1998.
A respeito do defendido pela decisão de primeira instância (DRJ), de que ter
decaído o direito de requerer (em 31/03/2003) a restituição de tributos federais recolhidos entre
31/03/1993 e 13/04/1998, considerando que o direito de pleitear a restituição previsto no artigo
168 do Código Tributário Nacional extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados
do pagamento, trata-se de matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 91:Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A Recorrente protocolizou o pedido de restituição de valores pagos a título de
diversos tributos e contribuições em 31 de março de 2003. Os pagamentos correspondem ao
período recolhidos entre 31/03/1993 e 13/04/1998. O termo inicial do prazo de 10 (dez) anos,
deve ser contado de cada fato gerador. Logo, não há a decadência, sustentada desde o
proferimento do Despacho Decisório (e-fls. 198 e ss).
No que diz respeito ao pagamento efetuado em 13/04/1998, entendeu a DRJ e o
Parecer não estar caracterizada a decadência, mas inferiu não ser possível a restituição da multa
de mora dele constante, por não estar configurada a denuncia espontanea, visto que o instituto
somente se aplicaria a multas de caráter punitivo.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000828/2003-05

Mas tal entendimento não deve prevalecer. Se ficar caracterizada a declaração do
tributo devido, e concomitante (ou anterior) à declaração for efetuado o pagamento, não cabe a
multa de mora. Considero assim caracterizada a denúncia espontânea, se confirmada a forma
descrita no art. 138 do CTN, e conforme interpretação dada pelo RESP no 1.149.022/SP – STJ e
item “b.1” da Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de 2012.
Os comprovantes de recolhimentos não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise a liquidez do
indébito, intime o Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e
prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital